Tribunal: TJBA
Processo: 8036400-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036400-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CANDIDO GOMES DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE CONTRATO OU ADESÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de Cândido Gomes de Souza Filho para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais.

Alegação de omissão quanto à análise da suficiência das provas apresentadas (selfie e documento pessoal) para comprovação da adesão ao serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para reformar a decisão, especialmente quanto à validade das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a insuficiência das provas apresentadas, considerando que o envio de selfie e documento pessoal não comprova manifestação de vontade válida para adesão, sobretudo diante da ausência de assinatura eletrônica certificada.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CDC, art. 42, p.u.; CF/1988, arts. 6º, 196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Embargos de Declaração: 80015755820228050150, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036400-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CANDIDO GOMES DE SOUZA FILHO e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R8